Tribunal: TJMT
Processo: 1011509-59.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011509-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO DE MORAIS - CPF: 948.277.531-72 (AGRAVANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – MEDIDA LÍCITA – FATURAS ATUAIS EM ATRASO – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA
–

RECURSO NÃO PROVIDO.

A tutela de urgência será indeferida quando não preenchido um dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1011509-59.2022.8.11.0000 de decisão da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer, indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava o restabelecimento do fornecimento de água na unidade consumidora 81865-8, situada na Rua 59, Quadra 4, Casa 12, Bairro CPA III, Setor 4.

O agravante alega que a interrupção ocorreu em virtude de débitos pretéritos, o que seria vedado pelo STJ.

Diz que a dívida atinge R$2.982,54 e que a agravada poderia se valer de outros meios para o recebimento.

Aduz que, além disso, não houve a notificação com 60 dias de antecedência, como determina a Lei Estadual n. 6.942/1997.

Argumenta que não é necessário comprovar a quitação dos meses posteriores aos questionados, visto que a agravada condiciona o restabelecimento do serviço à quitação daquela quantia (R$2.982,54), que se refere às contas em atraso desde março/2020.

Afirma que se trata de serviço essencial e de caráter ininterrupto, como descrito na Lei n. 7.783/1989 e no art. 22 do CDC.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. n. 131983161).

Na contraminuta, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (ID. n. 135676175)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava o restabelecimento do fornecimento de água em sua residência, proferida nestes termos:

(...)

No caso vertente, observa-se pelo documento de id. 86385373, a relação de consumo entre as partes, entretanto, apesar de ser notório que a concessionária do abastecimento de água e esgoto não pode interromper o fornecimento do serviço em razão de débitos pretéritos, a princípio, não existe probabilidade do direito da parte autora, considerando que embora tenha sido intimada para apresentar o extrato de pagamento/quitação dos meses posteriores aos questionando nos autos, se limitou a afirmar que não há comprovante de pagamento dos meses posteriores, bem como que seu fornecimento de água ocorria de forma irregular.

Cabe registrar, ainda, que mesmo que o autor alegue que não foi notificado acerca da suspensão do serviço, verifica-se que a parte requerida encaminhou o aviso de débito, conforme arquivo de id. 86385373.

(ID. 87081429 dos autos em primeiro grau).

O artigo 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que “
a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”
. E acrescenta que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

O agravante afirma que as contas em atraso são referentes ao período que se inicia em março de 2020.

Não obstante as razões que apresentou nesta via, é questionável a probabilidade do direito, pois no próprio extrato que juntou no processo principal consta débito de faturas recentes, de janeiro de 2022 a maio de 2022 (ID. n. 86385374), o que, a princípio, autoriza a medida de suspensão adotada pela apelada.

Ademais, o juízo
a quo
determinou que apresentasse os comprovantes de quitação dos meses posteriores àquele em litígio (ID. n. 86711870), no entanto ele informou que não possui esses documentos (ID. n. 86987660).

Por último, como bem anotado no
decisum
impugnado, embora afirme que não foi notificado da interrupção do fornecimento de água, recebeu o aviso de débito (ID. n. 86385373 dos autos em primeiro grau).

Portanto, é clara a ausência do requisito da verossimilhança do direito reclamado.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022